Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A parte agravante sustenta, em síntese, ser devida a denunciação à lide do Distrito Federal, em virtude de determinação judicial para internação em UTI da rede pública ou seu custeio em rede privada às expensas do ente distrital.
2. A denunciação da lide pretendida pela agravante decorre de relação jurídica entre o denunciante e denunciado. O artigo 125, II, do CPC possibilita a modalidade de intervenção em face daquele “que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de que for vencido no processo”, não sendo o caso dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.